Tribunal: TJMT
Processo: 1015010-05.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015010-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCEU GRUBER JUNIOR - CPF: 012.463.361-70 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), GILMARA DA SILVA GRUBER - CPF: 704.211.021-87 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ÓBITO DE PASSAGEIRA APÓS O TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ASSISTÊNCIA E DEMORA NO EMBARQUE – AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa
.

In casu, não há vias de reconhecer o nexo de causalidade entre a morte da passageira e a demora no embarque sustentada pelos autores, devendo ser mantida a sentença que julgou a demanda improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alceu Gruber Junior e outra em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de indenização por dano moral que move contra
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que a negligência da empresa aérea no atendimento à Sra. Erasilda Rodrigues da Silva, asseverando que caso tivesse dado a devida atenção e atendimento à passageira o óbito não teria ocorrido. Discorrem que a falecida havia recebido alta e autorização médica para viajar, contudo, a ré negou o embarque alegando que a porta havia acabado de fechar e não providenciou o embarque imediato em outra aeronave para o devido tratamento, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 147613265), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alceu Gruber Junior e Gilmara da Silva Gruber ajuizou ação indenizatória contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., discorrendo que a Sra. Erasilda Rodrigues da Silva, ora genitora dos autores, adquiriu passagem aérea junto a empresa ré, saindo de Porto Seguro com destino a Cuiabá, no dia 15.01.16, com escala em Belo Horizonte.

Narram que diante das fortes dores abdominais e vômitos durante toda a viagem, foi direcionada ao atendimento emergencial do Aeroporto de Belo Horizonte, onde lhe fora administrada medicação rápida, sendo liberada para embarque, contudo, diante do fechamento do portão, não foi possível continuar a viagem.

Discorrem que na ocasião a Sra. Erasilda recebeu um comprovante para remarcação do voo e um encaminhamento para que se dirigisse a Unidade de Saúde o que ocorreu em torno das 13h30. Como o estado de saúde agravava, na UPA lhe ministraram soro e medicação para enjoo, ao que continuou reclamando de dores e vomitando. Discorrem que por volta das 18h30, a sra. Erasilda e sua irmã que a acompanhava, foram para um hotel ao que receberam a informação que a passagem estava marcada para o dia seguinte, 16.01.16, às 07h30, não apresentando melhoras no quadro a idosa.

Pontuam que na data e horário agendados, a idosa não conseguiu embarcar devido a “falta de teto” para voar e, permanecendo o mal estar da passageira, retornou à UPA entrando em contato todo o tempo com a empresa aérea tentando conseguir um voo de volta.

Por fim, somente em 17.01.16, conseguiram embarcar e chegar ao destino final, sendo deslocada imediatamente de ambulância para hospital desta Capital, com fortes dores abdominais, vomitando fezes, sendo encaminhada com urgência para o centro cirúrgico. Contudo, diante do agravamento da infecção, a Sra. Erasilda veio a óbito.

Acrescentam que o não encaminhamento a um pronto atendimento particular e a demora do embarque de pessoa enferma em estado crítico, foram determinantes para o óbito da idosa, requerendo a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (id. 147613254).

Inconformados, os apelados requerem a reforma da sentença, sustentando que a falha na prestação de serviço pela empresa ré foi determinante para o óbito da genitora.

Pois bem.
S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, a situação aqui tratada diverge e muito da ocorrência de cancelamentos ou atraso de voos, situações corriqueiras ao Judiciário, mas, em que pese a triste narrativa e infortúnio suportados, diga-se, até os dias de hoje pelos apelantes, não há meios de responsabilizar a empresa aérea pelo falecimento da Sra.
Erasilda Rodrigues da Silva.

Em primeiro, nota-se que a apelada prestou toda a assistência enquanto a passageira restou acometida pelas dores abdominais e vômitos, não sendo crível esperar que a empresa aérea proceda qualquer intervenção médica a ser adotada pelo profissional da saúde para a qual foi encaminhada.

Em segundo, apesar de sustentar que a demora no embarque foi determinante ao falecimento da idosa, depreende-se que enquanto aguardou pelo embarque e, aqui diga-se, que não ocorreu desde o primeiro momento em razão do estado de saúde da passageira que precisou dos primeiros atendimentos ainda no aeroporto da conexão, recebeu cuidados médicos pelas unidades de saúde que passou, incumbindo a empresa aérea tão somente o cumprimento do contrato de transporte.

Ora, os apelantes em momento algum discutem a existência de dano moral em razão do atraso de voo, mas, sim, que o atraso de voo resultou no óbito de sua genitora.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos não corrobora pela tese sustentada pelos apelantes.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Inexiste nos autos nexo de causalidade entre a fatalidade ocorrida com a Sra. Erasilda e a suposta falha no atendimento da Requerida que vendeu o bilhete aéreo por meio da empresa CVC viagens.

Ao que tudo indica, pelos documentos juntados nos autos e pelo depoimento da Autora em Juízo, o que ocorreu foi uma suposta falha no atendimento médico, mas não no transporte aéreo, não podendo responsabilizar a companhia aérea pelo óbito da genitora das Autoras.

A genitora das partes Autoras fora removida para a UPA, juntamente com uma funcionária da empresa Requerida e recebeu atendimento médico, o que demonstra que as medidas adotadas foram cabíveis para a situação que apresentou a passageira.

A empresa Aérea Requerida em momento algum, praticou qualquer ato ilícito capaz de causar danos aos Autores passíveis de serem indenizados
”. (id. 147613254)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar, devendo ser mantida integralmente a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023